Tribunal: TJDFT
Processo: 0755633-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTABULADO ENTRE AS PARTES ANTES DO RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E DA CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. PROTELATÓRIOS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Embargado, em que a Embargante requer o conhecimento e o acolhimento daqueles, para que sejam sanados os vícios apontados.
II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em saber se há os vícios apontados pela Embargante que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir.
3. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado, para sanar os vícios apontados, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.
4. A ausência de advogado impede o reconhecimento do comparecimento espontâneo, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1.798.423/DF e REsp 1.394.186/MT).
5. A celebração de acordo extrajudicial antes da citação, sem angularização da relação processual, não supre a ausência de citação válida nem autoriza a suspensão do processo.
6. O art. 922 do CPC exige a manifestação de vontade de ambas as partes com capacidade postulatória, o que não se verificou no caso.
7. O acórdão embargado se encontra devidamente fundamentado, de modo que eventual inconformismo deve ser deduzido através dos meios legalmente cabíveis, que, por certo, não são os embargos de declaração, recurso que se presta a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, o que, em relação aos pontos levantados pela parte Embargante, não se verificam.
IV. Dispositivo.
8. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado, para sanar os vícios apontados, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC. 2. A assinatura de acordo extrajudicial antes da citação, sem a presença de advogado, não configura comparecimento espontâneo nem supre a citação formal. 3. A ausência de angularização da relação processual impede a suspensão do processo com base no art. 922 do CPC.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.798.423/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 22.09.2020; STJ, REsp 1.394.186/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 24.03.2015.